Tribunal: TJDFT
Processo: 0751326-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. SINDICATO NACIONAL. REPASSE A SECCIONAL. SISBAJUD. DEFERIDO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENTE. RISCO AO RESULTADO DO PROCESSO. COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento quando o provimento de um prejudica o provimento de outro, estando tal julgamento conjunto respaldado na devida celeridade processual.
2. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
3. No caso em exame, não se constata a probabilidade do direito do Agravante na presente ação judicial, pois o direito que restou demonstrado para antecipar-lhe a concessão da tutela foi o do Agravado. 3.1. Desse modo, merece ser mantida a decisão de origem que deferiu pedido de tutela provisória, consistente no arresto cautelar de valores de sindicato nacional, via SISBAJUD, para garantir os repasses estatutariamente devidos à seção sindical congênere do Estado do Piauí.
4. Não se constata a irreversibilidade da medida antecipatória de tutela deferida pela decisão agravada, uma vez que a constrição é temporária, devendo aguardar o julgamento da ação para liberar os valores em discussão em favor do vencedor da lide.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.